Tribunal: STF
Processo: ARE 1379990
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. REGULARIDADE FORMAL. PRESENÇA DOS FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO QUE EMBASAM O INCONFORMISMO DO RECORRENTE - Somente há que se falar em inadmissibilidade do recurso, por falta de regularidade formal, quando as razões apresentadas pelo recorrente se restringem à mera alegação genérica de injustiça do julgado, deixando de indicar, objetivamente, os motivos nos quais reside o seu inconformismo.



    AÇÃO ORDINÁRIA. REVISÃO GERAL ANUAL DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. INTELIGÊNCIA DO INCISO X DO ARTIGO 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OMISSÃO QUE NÃO PODE SER SUPRIMIDA PELO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES - Ainda que a disposição do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal estabeleça a obrigatoriedade de revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tal medida exige a edição de lei específica, de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, não se admitindo que tal providência seja ordenada pelo Poder Judiciário, sob pena de ofensa ao princípio da Separação dos Poderes.



    DANOS MATERIAIS DECORRENTES DA OMISSÃO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL. INDENIZAÇÃO INDEVIDA - O pagamento de indenização por danos materiais decorrentes das perdas verificadas nos vencimentos do servidor equivaleria à concessão do próprio reajuste pretendido por meio da revisão.



    REAJUSTE DE 20%. ARTIGO 32 DA LEI Nº 13.757/02. DIPLOMA LEGAL OBJETO DE QUESTIONAMENTO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ACRÉSCIMO AINDA NÃO APLOCADO AOS SERVIDORES DA ATIVA. AUSÊNCIA DE DIREITO DOS INATIVOS - O reajuste de 20% previsto no artigo 32 da Lei nº 13.757/2002 não foi concedido aos servidores ativos e, pelo princípio da isonomia, não pode ser deferido aos inativos.



    GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE. VERBA QUE SOMENTE PODE SER CONCEDIDA AOS SERVIDORES EM ATIVIDADE - A gratificação por assiduidade somente é devida àqueles servidores que estão em atividade, pois visa premiá-los pelo trabalho que estão prestando.



    REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO EFETIVO REBAIXAMENTO - Para pretender o enquadramento, os autores deveriam, no mínimo, mencionar o cargo que ocupavam, a respectiva classe e em que cargo foram enquadrados e para qual deveriam ter sido alocados, sob pena de nãose poder averiguar se houve rebaixamento ou não.



    ÍNDICE DE 11,98%. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV. VALOR DEVIDO APENAS AOS SERVIDORES DOS PODERES LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO - A diferença de 11,98% relativa à conversão de cruzeiros reais em URV's é devida apenas aos servidores dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público, os quais, por força do artigo 168 da Constituição Federal, percebiam efetivamente seus salários no dia 20 de cada mês.



    PRIMEIRO E TERCEIRO APELOS PROVIDOS. SEGUNDO APELO DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM GRAU DE REEXAME NECESSÁRIO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No agravo em recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 8º (na redação anterior à EC n. 41/2003), da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente